Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603275-83.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
22/11/2023
Número: 0603275-83.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - STALLONE DOS SANTOS
RIBEIRO - REDE SUSTENTABILIDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 STALLONE DOS SANTOS RIBEIRO
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
STALLONE DOS SANTOS RIBEIRO (REQUERENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43768613
20/11/2023
10:57
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.744

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603275-83.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Redator Designado: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 STALLONE DOS SANTOS RIBEIRO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
REQUERENTE: STALLONE DOS SANTOS RIBEIRO
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NA
E N T R E G A
D E
R E L A T Ó R I O S
FINANCEIROS. IMPULSIONAMENTO DE
CONTEÚDOS. NOTA FISCAL EM VALOR
S U P E R I O R A O D O S C R É D I T O S
C O N T R A T A D O S . O M I S S Ã O D E
RECEITAS E DESPESAS NA PARCIAL.

1. O atraso na entrega de relatórios
financeiros relativos a receitas oriundas dos
partidos políticos não tem aptidão para
conduzir à desaprovação das contas.
Precedentes deste Regional.

2. Comprovada a efetiva prestação de
serviços de impulsionamento em valor
superior ao que foi contratado com recursos
declarados nas contas, resta evidenciado o
pagamento com recursos de origem não
identificada e, de consequência, a
obrigatoriedade de recolhimento ao Tesouro
Nacional.

3. A omissão de receitas e gastos na
prestação de contas parcial é irregularidade
de natureza grave, por suprimir dos
Num. 43768613 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2023 10:57:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112010574240600000042726875
Número do documento: 23112010574240600000042726875
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/11/2023 14:07:40

eleitores informação essencial quanto ao
destino dado pela candidatura aos recursos
à sua disposição, bem como por inviabilizar
que a Justiça Eleitoral e os demais
participantes do processo eleitoral
fiscalizem as contas ainda antes das
eleições. A depender da sua magnitude,
pode conduzir à desaprovação das contas.
Precedentes.

4. Contas desaprovadas, com determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

Por maioria de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Redator Designado.

Curitiba, 30/10/2023

REDATOR DESIGNADO THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por STALLONE DOS SANTOS
RIBEIRO, candidato a deputado federal, pelo Partido da Mobilização Nacional - PMN,
relativa às Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43134940) e das contas finais
(ID 43294348).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43428135), não houve impugnação (ID 43440353).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas
(ID 43715012).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais deste
Tribunal, foram realizados os seguintes apontamentos conforme, em síntese, destaco: a)
entrega intempestiva de relatórios financeiros (item 1.1.1); b) omissão de gastos
eleitorais em razão de pagamento a maior de serviços de impulsionamento junto ao
Facebook (item 6); c) omissão de receitas na prestação de contas parcial (item 9); d)
Num. 43768613 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2023 10:57:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112010574240600000042726875
Número do documento: 23112010574240600000042726875
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/11/2023 14:07:40

gastos realizados antes da data de entrega da prestação de contas parcial e nela omitidos
(item 10,2); e) contratação de prestadores de serviço com indícios de ausência de
capacidade operacional para prestar o serviço ou fornecer o material contratado (item 14).

O Prestador das Contas apresentou manifestação quanto ao parecer
conclusivo (id. 43719052), afirmando que as irregularidades indicadas nos item 1.1.1 e
10.2 podem ser superados pela anotação de ressalvas à aprovação das contas,
pugnando, então, por esse julgamento.

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, ofertou parecer no
qual analisou as inconsistências indicadas no parecer conclusivo e as entendeu
superáveis em razão de não impedirem a sindicabilidade das contas, manifestando-se, ao
final, pela aprovação das contas com ressalvas (ID 43729290).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Adoto o relatório originário.

Todavia, com a devida vênia, ouso divergir do e. relator quanto à análise da
irregularidade atinente à omissão de despesas na parcial.

A questão encontra-se descrita no parecer conclusivo nos seguintes termos:

A irregularidade é extensa, atingindo R$ 14.576,53, o que representa um
impacto de 29,66% sobre o total de despesas contratadas.

Quanto à matéria, dispõe a resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Num. 43768613 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2023 10:57:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112010574240600000042726875
Número do documento: 23112010574240600000042726875
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/11/2023 14:07:40

Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos
financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o até o dia 8
de setembro do mesmo ano.

Tal comando normativo busca dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de
Num. 43768613 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2023 10:57:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112010574240600000042726875
Número do documento: 23112010574240600000042726875
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/11/2023 14:07:40

contas relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não
deve ser considerada como apta a prejudicar a transparência e a
confiabilidade das contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais deve
ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação
das contas. Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...) [TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas, não bastando para
supri-la o lançamento dos dados na prestação de contas final, mormente porque
apresentados apenas após o pleito.

No caso concreto, o prestador não apresentou qualquer justificativa para o
atraso, limitando-se a alegar que "ainda que com atraso de alguns dias, foi trazida nos
autos e encontra-se devidamente registrada na prestação de contas, de maneira que
inexiste irregularidade insanável" (id. 43701696).

Nesse cenário, a desaprovação das contas é medida que se impõe, e é
exatamente nesse sentido que voto.

A falta de registro tempestivo das despesas retira da Justiça Eleitoral a
capacidade de fiscalizar essas operações, que não geram qualquer registro
contemporâneo ao período eleitoral, e do eleitor o direito de saber de sua existência antes
de votar. Justamente por isso, há prejuízos à transparência e quebra da confiabilidade
nos dados apresentados, sendo caso clássico de desaprovação - ainda mais em se
tratando de verbas públicas e com impacto de 29,66% no total de despesas contratadas.

De se notar que, aos poucos, o TSE vem apertando o cerco contra as
condutas de prestadores voltadas a dificultar a fiscalização sobre sua movimentação
financeira. São vários os exemplos, como a vedação de retificar as contas para incluir
veículos não declarados anteriormente ou a exigência de se lançarem semanalmente os
Num. 43768613 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2023 10:57:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112010574240600000042726875
Número do documento: 23112010574240600000042726875
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/11/2023 14:07:40

gastos com combustíveis.

O maior rigor quanto às omissões de informações nas contas parciais veio
em boa hora, a meu sentir. Fragilizá-lo sem que haja um mínimo de justificativa pelo
prestador vai na contramão desse enorme esforço da Justiça Eleitoral em tornar a
prestação de contas um procedimento sério e previsível.

Nesse mesmo sentido foi minha declaração de voto quando do julgamento da
Prestação de Contas Eleitoral n. 060293542 (Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação em 06/09/2023), citada pelo e. relator em seu voto e, com a devida vênia, não
entendo que a questão de fundo presente naqueles autos se diferencie da que é tratada
nestes autos, ainda que lá se observem certas diferenças fáticas, tais como a maior
dimensão da irregularidade e a coincidência exata entre o valor do gasto omitido e o valor
total de recursos do FEFC recebido pelo prestador, que impunham uma gravidade ainda
maior à irregularidade pelos indícios de desvio de finalidade.

Aqui, a despeito de tais circunstâncias específicas não se fazerem presentes,
entendo que a solução deva ser a mesma - desaprovação -, uma vez que a irregularidade
é dotada de gravidade suficiente por dificultar a fiscalização concomitante e
contemporânea das contas e, dada a sua dimensão, ultrapassa as balizas fixadas
jurisprudencialmente para a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

Portanto, no caso sob análise, dada a extensão da irregularidade atinente à
omissão de despesas na prestação de contas parcial, respeitosamente DIVIRJO
PARCIALMENTE do e. relator e VOTO pela desaprovação das contas, acompanhando-o,
contudo, quanto à análise das demais irregularidades e à determinação de recolhimento
de R$ 46,91 ao Tesouro Nacional.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Redator Designado

VOTO VENCIDO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:
Num. 43768613 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2023 10:57:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112010574240600000042726875
Número do documento: 23112010574240600000042726875
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/11/2023 14:07:40

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber
quem financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira esse
financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se a transparência absoluta, pois
em jogo encontra-se o legítimo exercício de mandatos e consequentemente
do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já
que se subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a
estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo para exercer o
sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Nesse contexto, passa-se à análise das inconsistências apontadas, conforme
abaixo elencadas:

II.I. Entrega intempestiva de relatórios financeiros (item 1.1.1);

Colhe-se do parecer conclusivo a seguinte descrição da inconsistência:

Num. 43768613 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2023 10:57:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112010574240600000042726875
Número do documento: 23112010574240600000042726875
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/11/2023 14:07:40

A obrigação de apresentar os relatórios financeiros de arrecadações, no
prazo de em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento, está prevista nos artigos
28, § 4º, da Lei nº 9.504/1997 e 47, I, e § 7º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
respectivamente, in verbis:
Art. 28. A prestação de contas será feita:
[...]
§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados,
durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça
Eleitoral para esse fim na rede mundial de computadores (internet):
I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;
II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos,
bem como os gastos realizados.

Num. 43768613 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2023 10:57:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112010574240600000042726875
Número do documento: 23112010574240600000042726875
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/11/2023 14:07:40

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
[...]
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros
de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a
quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da
prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

O atraso nas duas entregas foi superior a 30 dias, somente vindo a serem
apresentados quando da data final de entrega da prestação de contas final (01/11/2022),
ainda que o recebimento dos recursos tenha ocorrido em 13/09/2022 e 21/09/2022,
maculando ambos os recebimentos.
Deve-se consignar, ainda, que o valor total dos recursos financeiros de
campanha do prestador foi de R$ 51.651,94 (cinquenta e um mil seiscentos e cinquenta e
um reais e noventa e quatro centavos) e o valor dos recursos provenientes das doações
com atraso na entrega dos relatórios financeiros foi de R$ 25.151,94 (vinte e cinco mil
cento e cinquenta e um reais e noventa e quatro centavos). Por conseguinte, o valor
envolvido corresponde a 51,17% das receitas financeiras de campanha.
Não obstante o tempo de atraso na apresentação do relatório financeiro de 02
(duas) arrecadações de campanha e o percentual correspondente às receitas de
campanha, não houve prejuízo à transparência e fiscalização das contas.
Em julgamento recente deste Tribunal Regional Eleitoral, acolheu-se
temperamento à rigidez da compreensão exposta, mormente quando a origem dos
recursos recebidos pelo candidatos (e sobre os quais houve atraso no relatório financeiro)
é o próprio partido político ao qual filiado o prestador das contas. Neste sentido:

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ÓRGÃO
PARTIDÁRIO. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
RELATÓRIO FINANCEIRO. ENVIO ANTES DO PLEITO E REPASSE DA
DIREÇÃO NACIONAL. INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. ATRASO POUCOS DIAS.
IRREGULARIDADES EM CONJUNTO QUE NÃO COMPROMETEM A
ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
Num. 43768613 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2023 10:57:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112010574240600000042726875
Número do documento: 23112010574240600000042726875
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/11/2023 14:07:40

II.II. Omissão de gastos eleitorais em razão de pagamento a maior de
serviços de impulsionamento junto ao Facebook (item 6);

Colhe-se do parecer conclusivo a seguinte anotação:

"Quanto ao impulsionamento na internet contratado com a empresa
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Nos links da tabela
abaixo, verificam-se as notas fiscais n° 50144572, 50171606 e 51825812, no
valor total de R$ 5.546,91. Ao total foram pagos ao Facebook R$ 5.500,00. A
diferença entre o valor total das notas fiscais e o valor pago é de R$ 46,91.
Solicitou-se manifestação do prestador de contas.

CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso de remessa dos relatórios financeiros de campanha, a depender
da quantidade e dos valores envolvidos, pode levar à desaprovação,
conforme previsto no artigo 47, § 7º da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Contudo, o envio dos relatórios financeiros antes do pleito e em se tratando
de recursos oriundos do Diretório Nacional afasta eventual prejuízo à
transparência das contas.
2. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos dias e antes
mesmo de qualquer notificação ao partido configura mera impropriedade.
3. As falhas apontadas, tomadas em conjunto, considerando que as
irregularidades encontradas não comprometem a confiabilidade e a
transparência das contas, motivo pelo qual a aprovação com ressalvas das
contas é medida de rigor.
4. Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060057775, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
178, Data 26/08/2022)

O raciocínio adota como premissa a inexistência de surpresa ao eleitorado
quanto ao recebimento de recursos públicos do próprio partido, afastando a gravidade da
irregularidade que exige a desaprovação das contas para reconhecer a possibilidade de
sua aprovação com ressalvas.

Num. 43768613 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2023 10:57:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112010574240600000042726875
Número do documento: 23112010574240600000042726875
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/11/2023 14:07:40

Na manifestação (id. 43701696 - Pág. 3/4) o prestador informa que: “os
recibos de compra de serviços do Facebook são 2: a) um de R$500
(Quinhentos Reais); e, b) outro de R$5000 (Cinco mil Reais). Não há compra
de outro valor pelo candidato. Como se percebe, o se o Facebook não emitiu
a respectiva nota fiscal, gerando a referida divergência, tal omissão fiscal não
pode ser atribuída ao candidato. Note-se: o Facebook é uma empresa
mundial, que sequer tem filial (física) em Cianorte (domicílio do candidato).
Logo o candidato não tem como exigir a emissão do documento fiscal, em
razão de erro atribuído exclusivamente, à referida empresa mundial, já que
a origem da divergência decorre da ausência do lançamento por ela
realizado. Ademais, o valor é ínfimo, considerando-se o volume da
movimentação contábil realizada pelo candidato, de forma que suas contas
devem ser aprovadas, ainda que com ressalvas”.

Observa-se que o montante do valor das notas fiscais supera o valor total
pago pelo prestador em R$ 46,91. Valor que representa 0,10% das receitas
Num. 43768613 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2023 10:57:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112010574240600000042726875
Número do documento: 23112010574240600000042726875
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/11/2023 14:07:40

financeiras destinadas à campanha eleitoral. Ressalva apontada."

Saliente-se que a obrigatoriedade de declaração de todas as receitas e
despesas de campanha está prevista no art. 53, I, g, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de recursos sem a devida transparência.

De conseguinte, pode impedir ou, ao menos, dificultar o trabalho da Justiça
Eleitoral na fiscalização da campanha do candidato. Ademais, o pagamento de despesas
eleitorais com recursos que não transitaram pela conta bancária de campanha impede a
aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, conforme o artigo 32, § 1°, VI, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

Por fim, a movimentação financeira realizada com recursos de origem não
identificada corresponde a 0,10% do valor total das receitas de campanha, situação que
será analisada em conjunto com as demais irregularidades. A respeito do tema, esta
Corte já se pronunciou no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. (...). OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. [...]. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

[...]

4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave,
Num. 43768613 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2023 10:57:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112010574240600000042726875
Número do documento: 23112010574240600000042726875
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/11/2023 14:07:40

na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.
Precedentes desta Corte.

5. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias
de campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem
não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na
forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.

6. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta (R$ 384,00) no
contexto global da prestação de contas do candidato, revela–se adequada
apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 16/12/2022)

Desta forma, ainda que a irregularidade seja de valor diminuto, impõe-se o
recolhimento do valor de R$ 46,91 (quarenta e seis reais e noventa e um centavos) ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, § 1°, IV, da Resolução n. 23.607/2019, bem
como sua análise em conjunto com as demais inconsistências, que será realizada ao
final.

II.III. Omissão de receitas na prestação de contas parcial (item 9) e Gastos
realizados antes da data de entrega da prestação de contas parcial e nela omitidos (item
10,2);

O parecer conclusivo endereçou as inconsistências em dois tópicos distintos,
contudo, trata-se, em sua essência, de irregularidade consistente na omissão de dados
na prestação de contas parcial, seja de receitas, seja de despesas.

Eis as tabelas contendo as inconsistências:

Num. 43768613 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2023 10:57:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112010574240600000042726875
Número do documento: 23112010574240600000042726875
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/11/2023 14:07:40

Aplica-se à irregularidade a mesma racionalidade exposta no item II.I,
referente ao atraso na apresentação de relatórios financeiros, especialmente porque se
trata de instrumentos com finalidade similar, qual seja, a de fornecer transparência às
contas eleitorais e permitir aos eleitores a formação de vontade eleitoral conhecendo a
origem dos recursos financeiros do candidato e quais os seus gastos de campanha.

O parecer conclusivo indica ainda que a irregularidade macula a arrecadação
de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), equivalentes a 3,34% do total da receita
financeira de campanha e R$ 14.576,53 (quatorze mil quinhentos e setenta e seis reais e
cinquenta e três centavos), que representam 29,66% do total da despesa financeira.

O valor absoluto da irregularidade beira a 30% das despesas de campanha,
especialmente quando somada a despesa já analisada alhures e operada com RONI, de
modo que a omissão pode ser superada pela aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente em razão da ausência de prejuízo
indicado no parecer conclusivo e da presença de todos os elementos na prestação de
contas final.

No ponto, anote-se inclusive que em recente julgamento desta Corte Eleitoral
fixou-se a necessidade de desaprovação das contas por irregularidade de igual natureza,
porém, de valor percentual muito mais alto, quase 50% a maior do que aqui discutido,
atingindo 44,2% do total de despesa. A ementa da decisão é a seguinte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. OMISSÃO DE GASTOS. NECESSIDADE DE
RECOLHIMENTOS DO VALOR AO TESOURO NACIONAL. EXISTÊNCIA DE
GASTOS ELEITORAIS ANTERIORES À DATA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E NELA NÃO INFORMADOS. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DESPESAS COM PESSOAS FÍSICAS. VALOR
EXPRESSIVO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave,
na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.
Precedentes desta Corte.

2. O uso de recursos financeiros, sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados,
o que, consequentemente, importa na caracterização do recurso como de
origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional,
na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.

3. No particular, a irregularidade é de apenas R$ 200,00, sendo possível a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao caso em
debate. Precedentes do TSE.

4. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
Num. 43768613 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2023 10:57:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112010574240600000042726875
Número do documento: 23112010574240600000042726875
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/11/2023 14:07:40

forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos, quando
impacta percentual significativo das receitas e impede a fiscalização
concomitante do financiamento da campanha, com prejuízos à transparência
das receitas, é causa autônoma para a desaprovação.

5. Contas desaprovadas, com determinação de transferência de valores ao
Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060293542, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
176, Data 06/09/2023)

Colhe-se da fundamentação da declaração de voto o seguinte trecho:

"Não tendo sido declaradas na parcial, não apenas os eleitores e a Justiça
Eleitoral ficaram privados dessas informações, mas também os demais
partícipes do pleito, sendo manifesta a quebra da transparência, o que é
suficiente para a desaprovação.

Porém, chama a atenção o fato de, neste caso concreto, os gastos
contratados serem de precisos R$ 50.000,00, exatamente a mesma
quantidade de recursos do FEFC disponibilizados ao prestador.

Em que pese essa pode ser apenas uma feliz coincidência, há aqui um risco
de haver apropriação de sobras de receitas públicas pelo prestador mediante
o lançamento de contratos com pessoas físicas somente registrados
posteriormente às eleições e no valor exato de eventuais sobras do FEFC.

Inexistindo os registros pertinentes por ocasião das contas parciais, não há
como apurar se isso ocorreu e em que extensão, de modo que aplicar a
máxima de que "a boa-fé se presume" envolve a possibilidade de se permitir,
não apenas neste caso, mas em vários outros a partir deste precedente, que
candidatos de má-fé apropriem-se de sobras de campanha e/ou de recursos
do FEFC não utilizados, lançando para tanto contratos fictícios.

Não se está aqui afirmando que foi o que ocorreu, mas apenas apontando
que a falta de registro tempestivo dos contratos retirou por completo da
Justiça Eleitoral a capacidade de fiscalizar essas operações que, como dito,
não geram qualquer registro contemporâneo ao período eleitoral e,
justamente por isso, há quebra da confiabilidade nos dados apresentados,
sendo caso clássico de desaprovação - ainda mais em se tratando de verbas
públicas e com impacto de 44,2% no total de despesas contratadas."

O retrato da irregularidade naqueles autos é, assim, distinto do presente de
modo a escapar daquela racionalidade.

Num. 43768613 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2023 10:57:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112010574240600000042726875
Número do documento: 23112010574240600000042726875
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/11/2023 14:07:40

Assim, é possível a aprovação das contas, mediante a anotação de ressalvas
e, como não houve uso indevido de recursos públicos, não se há falar em hipótese de
devolução de valores ao Erário.

II.V. Contratação de prestadores de serviço com indícios de ausência de
capacidade operacional para prestar o serviço ou fornecer o material contratado (item 14).

A última inconsistência apontada no parecer conclusivo, ainda que a título de
informação e sem efeito sobre a sua conclusão foi:

"No item 8 do Parecer de Diligências (id. 43679295) apontou-se que,
mediante a integração do módulo de análise do SPCE e da base de dados
Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho,
realizado em 22/11/2022, foi identificada a realização de despesas junto a
fornecedores, o que pode indicar ausência de capacidade operacional para
prestar o serviço ou fornecer o material contratado:

Na manifestação (id. 43701696) o prestador argumentou que: “deve-se ter em
conta que o candidato não dispõe de acesso à RAIS para investigar se os
seus fornecedores tem ou não capacidade financeira, até porque tais dados
são sigilosos. Não fosse por isso, a campanha é de 45 dias, sendo certo que
não há tempo hábil para se promover tal investigação. O fato é que inexiste
qualquer demonstração de que a contratação não tenha ocorrido, que o seu
objeto não foi entregue, ou qualquer irregularidade”.

Em conformidade com o art. 91, inciso VIII, da Resolução TSE nº 23.607/19,
o registro retro foi incluído para conhecimento. Por se tratar de indício não foi
considerado para a conclusão do presente parecer."

Analisando o documento fiscal id. 43516691, constata-se que foram
fornecidas 4 refeições pelo valor de R$ 97,96 (noventa e sete reais e noventa e seis
centavos), e que o nome fantasia da pessoa jurídica emitente da nota fiscal é Restaurante
Ponto Chic, de modo que não se extrai dessa moldura fática qualquer indício de
impossibilidade de prestação do serviço e, portanto, nenhuma inconsistência nas contas.
Em mesmo sentido é a compreensão deste Tribunal Regional Eleitoral:

Num. 43768613 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2023 10:57:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112010574240600000042726875
Número do documento: 23112010574240600000042726875
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/11/2023 14:07:40

– ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO
FEDERAL. DESPESAS COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. NÃO
COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE SALDO CONTRATADO JUNTO AO
FACEBOOK. CUSTEIO COM RECURSOS DO FEFC. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE A
APROXIMADAMENTE 4,87% DAS DESPESAS FINANCEIRAS
EFETUADAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E DA RAZOABILIDADE. RESSALVA. DESPESAS ELEITORAIS
REALIZADAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC SEM A
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL OU CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. JUNTADA INTEMPESTIVA DE
DOCUMENTOS. NÃO CONHECIMENTO PARA O FIM DE JULGAMENTO
DAS CONTAS. CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL.VALORES QUE CORRESPONDEM A APROXIMADAMENTE
0,82% E 0,048% DAS DESPESAS FINANCEIRAS EFETUADAS.
RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. INFORMAÇÃO CONSTANTE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
RESSALVA. SOBRAS DE CAMPANHA. EQUÍVOCO NO LANÇAMENTO DE
INFORMAÇÕES NO EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL E AO DIRETÓRIO ESTADUAL. RESSALVA. AUSÊNCIA DE
CAPACIDADE OPERACIONAL DE FORNECEDORES. MEROS INDÍCIOS
QUE NÃO REPERCUTIRAM NA ANÁLISE DAS CONTAS. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

6. A ausência de capacidade operacional do fornecedor, constatada por meio
da integração do módulo de análise do SPCE e da base de dados da Relação
Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho, apta a indicar
um gasto fictício, deve ser comprovada por outros meios de prova além da
mera indicação da pequena quantidade de funcionários.

7. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060346898, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por julgar aprovadas com ressalvas as contas
prestadas por STALLONE DOS SANTOS RIBEIRO, ao cargo de Deputado Federal,
referente às eleições de 2022, impondo-lhe a obrigação de devolver ao Tesouro Nacional
Num. 43768613 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2023 10:57:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112010574240600000042726875
Número do documento: 23112010574240600000042726875
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/11/2023 14:07:40

a quantia de R$ 46,91 (quarenta e seis reais e noventa e um centavos), conforme
determinação do art. 32, inciso VI c/c § 6º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação da prestadora
das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em
julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no
art. 33 e segs. da Res. nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de
apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigido a partir de setembro de 2022 (art. 39, da Res. nº
23.709/2022-TSE) ou da formulação de pedido de parcelamento (arts. 18 e 19, da citada
Resolução).

É como voto.

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603275-83.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR ORIGINÁRIO: DR. JULIO JACOB JUNIOR - REDATOR DESIGNADO: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022 STALLONE DOS SANTOS
RIBEIRO DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO: ROOSEVELT ARRAES -
PR34724-A - REQUERENTE: STALLONE DOS SANTOS RIBEIRO - Advogado
do REQUERENTE: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A.

DECISÃO

Por maioria de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Redator Designado. Vencidos o relator originário, Juiz Julio Jacob Junior, e o
Desembargador João Pedro Gebran Neto.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargador João Pedro Gebran Neto, substituto em exercício, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 30.10.2023

Num. 43768613 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2023 10:57:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112010574240600000042726875
Número do documento: 23112010574240600000042726875
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/11/2023 14:07:40